Tribunal: TJSP
Processo: 1050016-32.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Sentença que homologara o acordo celebrado entre a autora e a associação-corré, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, III, do CPC). Ausência de recurso específico das partes e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Razões recursais dissociadas dos

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Sentença que homologara o acordo celebrado entre a autora e a associação-corré, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, III, do CPC). Ausência de recurso específico das partes e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Inteligência do art. 1.010, II, do CPC. Recurso não conhecido.